Tribunal: TJES
Processo: 5014978-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014978-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLOVIS MARIO MORAES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5014978-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLOVIS MARIO MORAES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO PARCIAL DE VALORES. COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva, que desconsiderou planilha apresentada pelo ente estatal para comprovar pagamento parcial de valores ao exequente. A decisão de origem considerou idôneos os valores históricos indicados pela parte exequente, determinando remessa dos autos à contadoria para atualização do débito, sem admitir a planilha unilateral do Estado como prova válida. Posteriormente, o agravante juntou extratos bancários e petição detalhada demonstrando o efetivo pagamento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores já restituídos pelo Estado do Espírito Santo, a título de juros e encargos bancários, podem ser deduzidos do valor executado, diante da apresentação superveniente de extratos bancários que comprovam o pagamento parcial da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da quitação parcial da dívida é do executado, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo-lhe apresentar prova documental idônea e inequívoca do pagamento alegado.

4. A apresentação tardia dos extratos bancários pelo Estado se mostra justificável diante da dificuldade de acesso a dados bancários antigos, relativos a operações realizadas há mais de vinte anos e envolvendo grande número de beneficiários.

5. A documentação superveniente — extratos emitidos por instituição oficial e petição detalhada — supre os requisitos de idoneidade e autenticidade, permitindo o reconhecimento do pagamento parcial da obrigação.

6. A ausência de impugnação específica e fundamentada por parte do exequente reforça a validade da prova apresentada, sendo legítimo o abatimento do valor comprovadamente restituído.

7. O abatimento parcial não prejudica o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente, que deverá ser atualizado segundo os critérios previamente fixados pela decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O devedor que comprova, ainda que tardiamente, o pagamento parcial da dívida tem direito à dedução do valor correspondente na execução.

2. A dificuldade de obtenção de documentos bancários antigos pode justificar a apresentação posterior da prova do pagamento, desde que comprovada sua autenticidade.

3. A juntada de extratos bancários oficiais e petição explicativa supre a exigência de prova idônea da quitação parcial, autorizando o abatimento proporcional no cálculo do débito exequendo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5004421-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.05.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5014978-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLOVIS MARIO MORAES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

O ônus processual de ilidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial é do executado, de modo que a ausência de comprovação do pagamento não pode prejudicar a parte exequente.

A decisão agravada fundamenta-se no argumento de que “o Estado do Espírito Santo não logrou êxito em comprovar os valores, os quais afirma já ter restituído ao exequente, juntando, apenas, uma planilha unilateral, sem qualquer valor jurídico, nas fls. 87”.

Por considerar como legítimos e comprovados os valores históricos indicados pelo exequente na planilha de fls. 17, determinou o MM. Juiz de 1º Grau que “...
após o trânsito em julgado da presente decisão,
deverão
os autos
ser encaminhados
à contadoria do juízo, para atualização do débito, nestes termos; Após, INTIMEM-SE as partes para manifestação acerca do cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestação esta que deverá se restringir, tão somente, à verificação da congruência dos cálculos em relação aos índices e termos fixados.

Na sequência, retornem os autos conclusos para homologação do débito exequendo
”.

De toda forma, importa registrar que o simples fato de a impugnação do Estado ser rejeitada, em razão da carência de provas da alegação de adimplemento parcial, não impede que o fato seja posteriormente reconhecido com a apresentação de novas provas do alegado, porquanto o pagamento constitui matéria de ordem pública.

Trata-se pois, de alegação não sujeita à preclusão, até mesmo como forma de se evitar o enriquecimento ilícito da parte exequente.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em sede de cognição sumária, tendo em vista que não há na decisão recorrida de 1º Grau, ordem de expedição de RPV, mas tão somente, a determinação de remessa dos autos à contadoria do juízo para atualização do débito; intimação das partes para manifestação acerca do cálculo e, posteriormente, o retorno dos autos ao Juízo de origem para homologação do débito.

E também o Estado não havia apresentado o extrato bancário da conta do exequente dos meses mês em que efetuado o ressarcimento parcial, ou outra prova idônea, de maneira a não restar dúvida de sua ocorrência.

Contudo, após o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo e intimação do agravado para apresentar as contrarrazões, o agravante instruiu o agravo com novos documentos — em especial, extratos bancários emitidos pelo Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes (id. 10660600), bem como petição detalhada (id. 10660597) demonstrando que o pagamento foi efetivamente realizado e identificado como devolução dos valores referentes aos encargos indevidos, na data e valor apontados.

Do exame do referido extrato, verifica-se crédito identificado sob a rubrica compatível com restituições decorrentes da ação coletiva, coincidente com o valor apontado na planilha do Estado e compatível com a data da operação.

Tal elemento preenche os requisitos de idoneidade documental, razão pela qual deve ser acolhido como prova suficiente do pagamento parcial da dívida executada.

Ressalte-se que, embora a decisão agravada tenha corretamente exigido prova idônea, a documentação apresentada no momento da impugnação não atendia a esse critério.

O próprio agravante informa em petição de id. 10660597 que “em conjunto com o Banestes S/A, desenvolveu um programa para o levantamento das informações do Crédito Rotativo com o objetivo de comprovar o ressarcimento parcial realizado, ratifica assim, o valor parcial do crédito rotativo recebido pelo exequente”.

Com a juntada posterior nestes autos, dos extratos oficiais e da fundamentação detalhada na petição, restou suprida a exigência de demonstração concreta e objetiva do alegado pagamento parcial a título de ressarcimento dos juros e encargos do crédito rotativo.

Embora haja empenho por parte do agravado, verifica-se que o agravante conseguiu cumprir com seu dever de prova.

A apresentação tardia dos documentos se mostra justificável diante da dificuldade de acesso aos extratos bancários, especialmente por se tratarem de operações realizadas há mais de duas décadas e que envolvem um número expressivo de policiais militares.

Nesse sentido já decidiu este E. tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva, não considerou valores já restituídos pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores já restituídos pelo Estado do Espírito Santo a título de juros e encargos bancários podem ser deduzidos do montante exigido na execução, considerando a apresentação tardia dos extratos bancários comprobatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da quitação parcial da dívida incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, devendo este demonstrar de forma inequívoca o pagamento realizado.

4. A apresentação tardia dos extratos bancários pelo ente estatal se justifica pela dificuldade de acesso a documentos referentes a transações bancárias ocorridas há mais de 20 anos e envolvendo um grande número de beneficiários.

5. A parte exequente, ao se limitar a uma negativa genérica sem apresentar contraprova, não afasta a comprovação documental do pagamento parcial, sendo legítima a dedução do valor já restituído da quantia cobrada na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O devedor que comprova, ainda que tardiamente, a realização de pagamento parcial da dívida tem direito à dedução do respectivo valor no cumprimento da sentença.

2. A dificuldade de obtenção de documentos bancários antigos pode justificar eventual demora na apresentação da prova do pagamento, desde que demonstrada sua autenticidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. (TJES – AI: 5004421-12.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data de Publicação: 19/05/2025)

E uma vez verificado que o valor de R$ 1.675,22 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos) foi efetivamente restituído pelo Estado do Espírito Santo ao exequente, impõe-se reconhecer o direito ao respectivo abatimento na atualização do débito exequendo.

Importa ainda destacar que o abatimento não prejudica a continuidade da execução quanto ao restante do débito apurado e atualizado, conforme os parâmetros definidos pela decisão originária quanto à correção monetária e juros.

Por estas razões,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento
e reformo a decisão agravada para que seja deduzida a quantia de R$ 1.675,22 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), restituída pelo Estado do Espírito Santo à parte exequente a título de juros e encargos do crédito rotativo.

Deverá a contadoria judicial, ao proceder à atualização do débito,
desconsider
ar
o valor supracitado
da base de cálculo, observando os parâmetros já fixados quanto à atualização e juros.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)